Tribunal: TJMT
Processo: 8010023-10.2015.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010023-10.2015.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JULIA PEREIRA ROCHA - CPF: 555.108.091-91 (RECORRENTE), LUCAS PEREIRA ROCHA - CPF: 014.386.021-62 (RECORRENTE), CANDIDO FERREIRA ROCHA - CPF: 106.010.661-20 (RECORRENTE), ELOI GOMES DE MELO (RECORRIDO), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), ROSIMAR GOMES E CUNHA GUIMARÃES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- RECLAMAÇÃO- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INJURIA E DIFAMAÇÃO - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS- REPARAÇÃO INDEVIDA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros - Em casos de alegação de injúria e difamação, a parte que se sente lesada deve comprovar a ofensa a sua honra e personalidade
.

R E L A T Ó R I O

JULIA PEREIRA ROCHA, LUCAS PEREIRA ROCHA e CANDIDO FERREIRA ROCHA, recorrem da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação e indenização proposta em face de EOLI GOMES DE MELO e ROSIMAR GOMES E CUNHA GUIMARÃES.

Os recorrentes postulam pela reforma da sentença aduzindo que foram injuriados pelos recorridos que, numa emissora de rádio e internet disseram que estes estavam se passando por indígenas para invadir terras na região.

Os recorridos, devidamente intimados, não apresentaram resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença recorrida tem a seguinte fundamentação:

“
O processo, deste modo, está pronto e suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios
da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Questões Preliminares e de Mérito.

Primeiramente necessário se faz a análise da exceção de incompetência apresentada no id n. 8389466, onde os Reclamados alegam que o foro competente na presente demanda seria o local do fato e não o domicílio dos autores.

O entendimento predominante nesta Corte Superior é no sentido que a competência para apreciar as demandas que envolvam danos morais por ofensas proferidas na imprensa ou pela internet, é o local em que reside e trabalha a pessoa prejudicada, local de maior repercussão das supostas ofensas.

Nesse sentido, colaciona-se os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DO ILÍCITO OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em hipóteses de ampla divulgação do ato, inclusive pela internet, como no caso, a competência é do foro do domicílio da vítima do ato ilícito, que é a pessoa que teve o seu direito violado. 2. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
775.948/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
29/04/2016) [
g.n
.]

Assim, competente o presente juízo para julgar e processar a presente demanda.

Passo análise do mérito.

Trata-se de Reclamação proposta por Candido Pereira Rocha, Lucas Pereira Rocha e Julia Pereira Rocha em desfavor de Rosimar Gomes e Cunha Guimarães e
Eloi
Gomes de Melo

Relatam os Reclamantes que sofreram danos morais devido aos Reclamados terem difundido informações caluniosas na emissora de notícias da cidade de Confresa/MT, alegando que os Reclamantes não são indígenas. Em virtude dessa falsa afirmação, alegam terem enfrentado ameaças, pressão física e moral por parte de outros fazendeiros e posseiros da região.

Os Reclamados, por sua vez, alegam ter feito uma denúncia sem a intenção de ofender a honra, que não foi direcionada à pessoa dos Reclamantes. Alegam apenas ter informado que estavam sofrendo ameaças por parte dos Reclamantes e que a denúncia foi feita na tentativa de chamar a atenção dos órgãos públicos, sem individualizar qualquer pessoa.

Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete a Reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e ao Reclamado o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Vale lembrar que, incumbe aos Reclamantes a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, aos Reclamados, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

In
casu
, observa-se que a Reclamante não conseguiu cumprir seu ônus probatório em relação à comprovação dos danos sofridos. Isso ocorreu porque, não apresentou nenhum documento quanto as ameaças que vem sofrendo de esbulhos de fazendeiros e posseiros, muito menos que a reportagem atingiu a honra de forma efetiva.

Portanto, é importante ressaltar que a sensibilidade exacerbada está além do escopo do dano moral. Deve-se considerar que a frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte da vida cotidiana normal, seja no trabalho, no trânsito, entre amigos ou até mesmo no ambiente familiar. Neste sentido:

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 - apud Código de Processo Civil
Theotônio
Negrão, notas ao artigo 335).”

Ao analisar os autos, concluo que os Reclamantes não têm razão. Explico, que os Reclamantes não apresentaram provas de suas alegações, tornando impossível determinar se os fatos ocorreram conforme descrito na petição inicial ou como alegado na contestação. Portanto, não é possível estabelecer a responsabilidade dos Reclamados de forma conclusiva, devido à falta de evidências que sustentem as alegações feitas na inicial.

Denota-se que a responsabilidade civil é uma das fontes das obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo, é aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, conforme o disposto no art. 927 do Código Civil de 2002.

Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade,

sujeitando-se a dor, humilhação, constrangimentos; isto é, tenha os seus sentimentos violados.

Nesse mesmo sentido temos.

DANO MORAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CALÚNIA. VERSÃO INICIAL NÃO RESPALDADA PELAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. CONVERSAS PRIVADAS EM APLICATIVO QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRAM A OFENSA À HONRA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ANIMOSIDADE EVIDENTE ENTRE OS LITIGANTES DIANTE DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. FALTA DE PROVA, ADEMAIS, DE QUE A RECORRENTE ESTIVESSE AUTORIZADA A SE DESFAZER DOS BENS DO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50047932220208240075, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 10/02/2022,
Gab
. 03 - Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. 2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26.0126, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Assim, não restando comprovada a ocorrência do dano, não há que se falar
em indenização por danos morais”.

Da análise dos autos, chego à conclusão
que
a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Isso porque, os autores não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, uma vez que não há o mínimo de elemento de prova acerca da ocorrência do dano que possa gerar o dever de indenizar.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade a teor do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024